Tribunal: TJDFT
Processo: 0724843-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724843-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GASPAR &amp; ESTRICH LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR AGRAVADO: ALDOMAR PEREIRA DE MATOS DESPACHO A petição ID 29040305, trazida pelo agravante, noticia a perda do objeto do presente agravo. Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Recolha-se o mandado expedido. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2021 16:19:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora